Tribunal: TJES
Processo: 5016637-32.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Protesto Indevido de Título; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016637-32.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDO LUIZ RODRIGUES LIMA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016637-32.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
FERNANDO LUIZ RODRIGUES LIMA
RECORRIDO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA RECURSO INOMINADO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDOS. SENTENÇA QUE DECLARA NULIDADE DAS CONTRATAÇÕES E DETERMINA A CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. PRETENSÃO RECURSAL DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO. INEXISTÊNCIA DE ABALO MORAL INDENIZÁVEL. MERO DISSABOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O recurso inominado interposto pelo autor busca reformar parcialmente a sentença para que o recorrido seja condenado a restituir, em dobro, os valores supostamente descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais. A sentença, contudo, limitou-se a declarar nulos os contratos de empréstimo imputados ao requerente, impedindo a continuidade de descontos, sem reconhecer qualquer dano patrimonial ou extrapatrimonial.

2. O juízo de origem analisou corretamente o acervo probatório, concluindo que o banco não comprovou a regularidade das contratações. Diante da negativa do autor, incumbia à instituição financeira demonstrar autenticidade e validade dos empréstimos, o que não ocorreu. Correta, pois, a declaração de nulidade das avenças e a determinação de abstenção de descontos futuros.

3. O recorrente sustenta que a sentença seria omissa ao não reconhecer o dano moral decorrente da imputação de empréstimos inexistentes, argumentando que a falha do banco violou sua esfera emocional. Contudo, não há nos autos demonstração de abalo psicológico, constrangimento, humilhação, exposição negativa, prejuízo social ou qualquer repercussão concreta que extrapole o mero desconforto.

4. A irregularidade da contratação, embora gere contrariedade, não é suficiente, por si só, para caracterizar dano extrapatrimonial. A atuação judicial ocorreu de forma célere, com suspensão imediata dos descontos, o que impediu a ampliação de prejuízos. Não houve inscrição em cadastro de inadimplentes, negativa de crédito, bloqueio de valores essenciais ou qualquer situação que indicasse violação à dignidade do consumidor.

5. Assim, ausente prova de dano autônomo, não há fundamento jurídico para ampliar a condenação e impor reparação moral, correta a sentença ao rejeitar tal pedido.

6. O recorrente requer, ainda, a restituição em dobro dos valores alegadamente descontados. Todavia, os autos não demonstram a ocorrência de pagamento indevido. Não há prova documental de que os contratos tidos por nulos tenham gerado descontos efetivos no período analisado. A restituição exige comprovação de desembolso patrimonial, o que não se verifica.

7. Ainda que houvesse pagamento indevido, a restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exige demonstração de má-fé, a qual igualmente não se extrai do conjunto probatório. O banco, embora não tenha comprovado a validade das contratações, não atuou de forma dolosa ou com intenção deliberada de prejudicar o consumidor.

8. Por ausência de comprovação de descontos e inexistência de má-fé, não há como acolher o pedido de restituição simples ou em dobro, devendo tal pretensão ser rejeitada.

9. A decisão de primeiro grau examinou adequadamente os fatos e aplicou corretamente o direito à espécie. A pretensão recursal carece de respaldo fático e jurídico, razão pela qual não merece acolhimento.

10. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

11.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, suspensa, todavia, a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)